Tribunal: TJES
Processo: 0001441-72.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001441-72.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUARTE INSTITUTO DE EDUCACAO E BELEZA LTDA e outros

APELADO: JOAO PAULO OLAVIO GOMES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001441-72.2018.8.08.0006

APELANTES: DUARTE INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E BELEZA LTDA. E M. P. B. FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. ME

APELADO: JOÃO PAULO OLAVIO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CANCELAMENTO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE -
DANOS MATERIAIS
E
MORAIS -
JUROS
DE MORA
E CORREÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

2. Havendo previsão contratual, em caso da não continuidade do curso por iniciativa da prestadora de serviço, é cabível a opção de devolução da quantia paga ou a certificação dos módulos cursados.

3. O encerramento de curso profissionalizante em andamento que para motivar a adesão de pessoas eventualmente interessadas, seduziu o consumidor com promessas de capacitação profissional e despertou a expectativa para seu desenvolvimento, crescimento e qualificação, acarreta dano moral ante a frustração da expectativa de atuação no mercado de trabalho específico.

4.
A quantificação da indenização
para compensar o dano moral
deve ser feita com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a reparar o dano e coibir a reincidência do causador, sem enriquecer a vítima.
Indenização
no valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
arbitrada na sentença mantida
.

5
.

S
obre
o valor da indenização por dano moral

incidir
ão

juros
de mora
pela taxa SELIC
desde
a data da citação
, diminuindo-se desta o
percentual referente ao
IPCA,
observando o disposto no
art. 406, § 1º do CC,
tendo em vista que
se trata de
taxa composta por juros e correção
.

6.
E o
valor
fixado
será corrigido monetariamente
a partir
da
data
do arbitramento

pelo
IPCA
(CC,
art. 389, parágrafo único
)
.

7
.
Recurso desprovido.
Sentença parcialmente reformada de ofício.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEGAR
PROVIMENTO A
O
RECURSO
E, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória/ES,

18
de novembro de 2024.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001441-72.2018.8.08.0006

APELANTES: DUARTE INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E BELEZA LTDA. E M. P. B. FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. ME

APELADO: JOÃO PAULO OLAVIO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

D
ispõe
o
art. 3º
do
Código de Defesa do Consumidor que
f
ornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

O apelado inscreveu-se num curso de Cabeleireiro Profissional Academy Hair, ofertado pela Duarte Instituto de Educação e Beleza LTDA. (Instituto Embelleze), composto por cinco módulos de capacitação.

O curso teve início em 27/06/2017 e término previsto para o dia 30/10/2018 (fl. 87), com o total de carga horária de 264 (duzentas e sessenta e quatro) horas, pelo valor de R$ 6.770,00 (seis mil e setecentos e setenta reais), dividido em 21 (vinte e uma) parcelas no valor de R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais), ministrado semanalmente no Centro da cidade de Aracruz, ES.

O contrato celebrado entre as partes materializa relação de consumo, tratando-se, pois, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, na qual as fornecedoras respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, ante as falhas decorrentes dos serviços contratados.

Em 30/12/2017, quando restava ao apelado cumprir dois módulos do curso, as atividades do Instituto Embelleze foram repentinamente encerradas no Município de Aracruz, ES.

E a prova oral produzida confirma que os alunos não concluíram o curso em razão do encerramento das atividades do Instituto Embelleze na cidade de Aracruz e que a única opção que lhes foi dada foi a continuação do curso na cidade de Linhares, localizada a mais de 60 (sessenta) quilômetros de distância, com custo de deslocamento a cargo dos alunos interessados.

Ocorre que ante a impossibilidade de se deslocar ao Município de Linhares, ES, para a conclusão dos 02 (dois) módulos restantes o recorrido requereu às apelantes a emissão de certificado referente aos módulos que havia cursado, o que lhe foi negado ao argumento de que a certificação estava condicionada ao pagamento total das parcelas restantes.

Conforme a prova reunida nos autos
o
apelado
curso
u
03 (três)
dos 05 (cinco)
módulos do curso,
que
foi interrompido por iniciativa
exclusiva
d
o Instituto Embelleze

e
sem nenhuma justificativa

d
os motivos que
o
levaram a
tomar
tal decisão.

O contrato firmado entre as partes prevê em sua cláusula 9.1 que:

“
9. REMANEJAMENTO DE TURMAS

9.1 Se a turma concluiu no mínimo 2/3 (dois terços) do curso contratado em vários módulos, não poderá haver alteração de dia e horário da turma por parte da PRESTADORA DE SERVIÇOS, ainda que nela esteja matriculado apenas um aluno.

Parágrafo único: não havendo continuidade do curso por iniciativa da PRESTADORA DE SERVIÇOS, o aluno poderá optar pela devolução de 100% (cem por cento) dos valores pagos, atualizados pelo IGPM ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, com parcelamento idêntico ao do pagamento, ou pela certificação dos módulos dos cursos concluídos, com expressa renúncia à devolução dos valores pagos”.

Ante a própria previsão contratual, no caso da não continuidade do curso por iniciativa da prestadora de serviço, como ocorreu, é cabível a opção de devolução da quantia paga ou a certificação dos módulos cursados.

Considerando, que além de encerrar as atividades na cidade de Aracruz, ES, sem propiciar a continuidade do curso para o consumidor nas condições contratadas, culminando por negaram-se a certificar a conclusão dos módulos efetivamente cursados pelo apelado, as apelantes incorreram em flagrante violação da cláusula 9.1 do contrato.

Acresça-se que o não cumprimento do contrato celebrado e a negativa da certificação dos módulos concluídos constituem causas aptas a gerar transtornos emocionais, angústia e sofrimento ao apelado, com potencial de grande sentimento pela frustração da expectativa de colocar-se no mercado de trabalho, que supera, em muito, o mero dissabor por descumprimento de contrato.

O oferecimento do curso sem o devido planejamento econômico e logístico, com posterior cancelamento, enquadra-se na típica hipótese de falha na prestação de serviço, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que acarreta ao fornecedor a responsabilidade pela reparação dos danos causados, independentemente de culpa.

Averbe-se, outrossim, que

m
uito embora seja sólida a jurisprudência segundo a qual o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável, reconhece-se excepcionalmente a possibilidade da condenação, notadamente quando estão em discussão bens jurídicos de especial grandeza
para o ofendido
.

É induvidoso que o
apelado teve frustrada
a
justa
expectativa

de conclusão do curso profissional, fato que,
sem dúvida,
ultrapassa os limites do mero dissabor e aborrecimento
alçando-se à categoria dos atos capazes de
caus
ar
dano moral
.

N
a análise contextual da hipótese há que se
considerar todo o tempo
útil despendido
, a energia, o investimento emocional e intelectual, as horas
dedicadas à participação n
as aulas, atividades e avaliações, sem ter o retorno que era esperado
da
parte da primeira
apelante
, em especial no que diz respeito à prestação integral do serviço
profis
s
ional

na forma
contratad
a
.

Tal entendimento tem sido replicado pelos Tribunais pátrios,

conforme se infere dos seguintes precedentes
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ENCERRAMENTO DE CURSO SUPERIOR APÓS 1 SEMESTRE
- RELAÇÃO DE CONSUMO - CLÁUSULA QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO CURSO EM ANDAMENTO POR FALTA DE QUÓRUM É ABUSIVA -
DANOS MORAIS DEVIDOS
- VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA – R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-MS - AC: 08424444120198120001 MS 0842444-41.2019.8.12.0001, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 18/08/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) -
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. FALHA DA PARTE RÉ NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANOS MORAL CARACTERIZADO.

1. É pacífica a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que no caso em tela a conduta abusiva caracterizou-se pela rescisão contratual provocada pela atitude da parte ré, que inviabilizou a possibilidade de cumprimento do contrato.

2.
O encerramento dos cursos de forma abrupta, violou a lícita expectativa de os alunos concluírem seus cursos na modalidade presencial
, tendo a ré ofertado como ÚNICA alternativa a migração para a sucursal da ré em Caruaru e, ainda assim, na modalidade “à distância”.
Nesse sentido, tenho como configurado um ato ilícito indenizável, vez que não se pode reputar como mero aborrecimento o fato de obrigar o autor a reorganizar sua vida para cursar uma graduação em outra cidade
e em uma modalidade diversa daquela em que cursava no campus da ré, por ato unilateral e injustificado desta.

3. O
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau se revela excessivo, de modo que deve ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual é suficiente para indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Apelação a que se dá parcial provimento. Decisão unânime.”

(TJ-PE - AC: 00004890420208172260, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2020) -
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CANCELAMENTO DE CURSO DE GRADU
A
ÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - PERCENTUAL MÁXIMO - NÃO CABIMENTO -
O cancelamento de curso de graduação em que a parte autora estava matriculada causou-lhe dano moral devido à perda do tempo, da energia e do investimento emocional e intelectual, além das horas despendidas para participar das aulas, atividades e avaliações, sem, agora, ter o retorno almejado, não se tratando de mero aborrecimento
- Em havendo a condenação, cabe fixar os honorários tomando-se ela por base, mas não no percentual máximo previsto na lei, uma vez que não se está a cuidar de causa de maior complexidade.”

(TJ-MG - AC: 10000180083719001 MG, Relator:
Evandro Lopes da Costa Teixeira
, Data de Julgamento:
28/05/2020
, Data de Publicação:
29/05/2020
) -
destaquei

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE CURSO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. -
O oferecimento do curso de graduação sem o devido planejamento econômico e logístico, resulta na falha da prestação dos serviços educacionais contratados, acarretando ao fornecedor a responsabilidade pela reparação dos danos causados, sejam materiais ou morais
- É dever dos contratantes agir com probidade e honestidade durante a execução do contrato, razão pela qual, viola o princípio da boa-fé objetiva o cancelamento prematuro do curso profissionalizante.”

(TJ-MG - AC: 10005170034184001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 15/05/2020) –
destaquei

“
Indenização. Curso em andamento. Cancelamento. Insuficiência de alunos. Dano moral.
O cancelamento de curso profissionalizante, em andamento, que seduz o consumidor com promessas de capacitação profissional e desperta a expectativa para seu desenvolvimento, crescimento e qualificação, em face da insuficiência de alunos acarreta dano moral ante a perspectiva de trabalho específico no mercado e escassez de cursos de capacitação profissional no Estado
. A quantificação do dano moral deve ater-se as circunstâncias fáticas, o caráter punitivo, a reparação do dano sofrido, a inoperabilidade de enriquecimento ilícito a uma das partes, e empobrecimento da outra.”

(TJ-RO - APL: 00199696320108220001 RO 0019969-63.2010.822.0001, Relator: Desembargador Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 12/09/2012, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 19/09/2012) -
destaquei

Importa
frisar,
ademais,
que as

apelantes

respondem, solidariamente, tanto pelo dano material

como pelo
dano moral,
tendo em vis
t
a a aplicação da Teoria da Aparência,
segundo a qual
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico podem ser igualmente demandadas pelo consumidor para tutela de seus direitos.

E n
ão
tendo havido
cobrança indevida
e,
sim, ausência de prestação de serviços,
a devolução dos valores despendidos
deve se dar de
forma simples.

Uma vez reconhecido o dano moral indenizável pel
a falha na prestação dos serviços
, compet
e
ao juiz a fixação do valor da indenização a título de dano moral
e,
por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação
de
que desta não resulte
m
indicativos de enriquecimento do lesado.

E no exercício dessa análise, atento às peculiaridades do caso,
tenho que
o valor
arbitrado na sentença
em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)

deve ser mantido, eis que tal

quantia
mostra-
se

suficiente para compensar o dano suportado pelo
apelado
sem gerar enriquecimento indevido,
e que
inibir
á
a reincidência em casos semelhantes, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade.

Registre-se, por outro lado,
que o valor da condenação por dano moral deverá ser acrescido de juros de mora a
partir
da citação,
eis que se
trata de responsabilidade contratual,
e de
correção
monetária a
contar
d
a data do
arbitramento (
STJ,
AgInt no AREsp n
º
2.140.598/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 22/8/2024).

E
como juros e correção monetária são matérias de ordem pública, podem ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique em
reformatio in pejus
(AgInt no AREsp n. 2.093.321/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Destarte,

sobre
o valor da indenização por dano moral

incidir
ão

juros
de mora
desde
a data da citação
até a data do arbitramento
pela taxa SELIC, diminuindo-se desta o
percentual referente ao
IPCA,
conforme o
disposto no
art. 406, § 1º do CC,
tendo em vista que
se trata de
taxa composta por juros e correção
.

O valor da indenização por dano moral

será corrigido monetariamente
a partir d
a data do
arbitramento,
calculada
com base no
IPCA,
conforme
o
art. 389, parágrafo único do C
ódigo Civil
.

Por essas razões,
nego
provimento ao recurso

e, de ofício, reformo parcialmente a sentença para determinar que

o valor
devido

a título de indenização por
dano
mora
l

s
eja
acrescido de juros de mora
desde a data
citação p
ela taxa SELIC,
com a dedução do percentual correspondente ao
IPCA
(CC, art. 406, § 1º)
,
e
corrigido monetariamente
com base no IPCA
a
partir
da data
do

arbitramento (CC, art. 389, parágrafo único).

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários
sucumbenciais
(CPC,
art. 8
5,
§ 11
)
,

fixando-os
em
16
% (
dezesseis
por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)